Tribunal: TJBA
Processo: 0504441-13.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504441-13.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: CASA DAS BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. ART. 485, III, CPC/2015. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ENDEREÇO FORNECIDO CONFORME CADASTRO MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 2º, § 5º, I, DA LEI Nº 6.830/80 E ART. 202, I, DO CTN. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.

1.A extinção do processo executivo fiscal por abandono pressupõe a paralização injustificada após atos processuais válidos da parte exequente. Inexistindo citação válida do executado e estando o processo paralisado em razão da impossibilidade de localização do devedor no endereço fornecido conforme cadastro tributário municipal, não se caracteriza abandono processual imputável ao exequente.

2. O art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 e o art. 202, I, do CTN exigem apenas a indicação do domicílio "sempre que conhecido" ou "sempre que possível", não impondo ao ente público obrigação de diligências extraordinárias para localização do devedor.

3. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0504441-13.2018.8.05.0004
, em que figuram como apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e, apelado,
CASA DAS BEBIDAS LTDA,

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator